Tribunal: TJPA
Processo: 0826317-73.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826317-73.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RUTH MARIA WANZELER AUGUSTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou instituição financeira à restituição de valores descontados em duplicidade em contrato de empréstimo consignado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São três as questões controvertidas:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil;

(ii) verificar se restou configurada a duplicidade de descontos;

(iii) examinar a legitimidade da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos se encontram suficientemente instruídos com prova documental.

4. A duplicidade de descontos restou demonstrada nos autos por meio de extratos bancários e previdenciários, revelando cobranças mensais coincidentes sobre a mesma obrigação.

5. A restituição determinada foi simples, inexistindo condenação à devolução em dobro.

6. Configura dano moral a cobrança indevida e em duplicidade sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, dada a natureza alimentar da verba e a falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A demonstração de descontos em duplicidade sobre o mesmo contrato de empréstimo consignado impõe a restituição dos valores cobrados indevidamente, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade das cobranças.”

“A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, notadamente em se tratando de consumidor idoso, configura lesão à dignidade, ensejando indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, VIII; 370; 373, I; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.984.147/PR; AgInt no AREsp 1.708.233/PR; REsp 318099/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pela instituição bancária, mantendo a sentença que:

(i) reconheceu a cobrança em duplicidade de parcelas de empréstimo consignado firmado pela autora;

(ii) condenou o réu à devolução dos valores indevidamente descontados em duplicidade, a serem apurados em liquidação;

(iii) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

(iv) condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados inicialmente em 10% sobre o valor da condenação, posteriormente majorados para 15% na decisão monocrática, com base no art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma:
(i) inexistência de comprovação inequívoca de cobrança em duplicidade, sustentando que os documentos anexados aos autos não são suficientes para tanto;

(ii) cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade para produção de prova pericial contábil;

(iii) inexistência de dano moral, pois o suposto prejuízo decorre de controvérsia patrimonial de pequena monta, insuscetível de gerar abalo moral;
(iv) necessidade de afastamento da condenação em dobro por ausência de comprovação de má-fé, requerendo a restituição simples dos valores, caso mantida a condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, para que:

(a)

a indenização por danos morais seja afastada ou reduzida;

(b)

a restituição seja determinada em sua forma simples.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, motivo pelo qual dele conheço.

A insurgência da parte agravante dirige-se contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação por descontos indevidos em duplicidade e por danos morais, decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Sustenta o agravante que houve cerceamento de defesa, ao não lhe ser oportunizada a produção de prova pericial contábil.

Entretanto, não merece acolhida a preliminar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências que entender desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ adota o entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.984.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. TAXAS DE JUROS. VALORES ACIMA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por violados não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual.

Destarte, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de pronunciamento pela Corte de origem na decisão atacada, incide a Súmula n. 211/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ser suscitado quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente alegar violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.

3. Não ficou configurada a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015, dado que a Corte de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões que entendeu necessária para a solução da controvérsia.

3.1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos arguidos pela parte, quando encontrar motivos suficientes para resolver a controvérsia.

4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre sua imprescindibilidade, ou negar aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de modo que o indeferimento do pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o cerceamento de defesa. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.

5. A simples cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, a abusividade. Deve haver, para a configuração desta, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada para as operações de crédito de mesma espécie.

5.1. Uma vez que o Tribunal de origem consignou a ausência de discrepância entre as taxas, não pode esta Corte Superior revolver o substrato fático-probatório, a fim de entender de forma diversa.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.708.233/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

A controvérsia é de natureza eminentemente documental, e os elementos carreados aos autos (extratos do INSS e bancários) revelam a existência de descontos simultâneos e de igual valor (R$ 169,44) sobre o mesmo contrato, tanto no benefício previdenciário quanto na conta corrente da autora, em meses coincidentes. Não há, portanto, fato novo a ser elucidado por perícia, sendo desnecessária a dilação probatória, conforme art. 370 do CPC.

Desta feita, perfeitamente cabível a aplicação do art. 335, I, do CPC/.2015, podendo o juiz proferir o julgamento antecipado da lide.

A agravada demonstrou, por meio de extratos bancários e previdenciários, que houve cobranças mensais em duplicidade, tanto em sua conta corrente quanto em seu benefício do INSS, relativos ao mesmo contrato de empréstimo consignado nº 302573892-7. Não houve, por parte do agravante, qualquer prova efetiva de que tais descontos decorriam de obrigações diversas ou compensações bancárias.

Com a inversão do ônus da prova deferida no juízo de origem (conforme art. 6º, VIII, do CDC), competia ao banco demonstrar a regularidade da cobrança — ônus do qual não se desincumbiu.

Contudo, a decisão agravada não determinou expressamente a devolução em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. Ao contrário, fixou a restituição simples, conforme se depreende do dispositivo da sentença:

“condenar o réu a pagar à autora, a título de restituição de indébito, a devolver os valores pagados em duplicidade [...]”.

Logo, a tese recursal quanto à devolução em dobro carece de interesse recursal, uma vez que o comando judicial se limitou à restituição simples.

O agravante defende que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (Três mil reais), é exorbitante, bem como que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral. Contudo, tal alegação igualmente não prospera.

É firme a jurisprudência no sentido de que descontos indevidos e em duplicidade sobre benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam lesão à dignidade do consumidor, atingindo a sua segurança financeira e comprometendo verba de caráter alimentar. A situação, portanto, extrapola o mero dissabor cotidiano e enseja reparação moral.

Não tenho dúvidas de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que é idosa e recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente. Ou seja, a parte apelada foi privada de parte de sua verba alimentar.

Encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o banco réu é uma grande instituição financeira do país, mantenho a indenização no valor de R$3.000,00 (Três mil reais). Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/11/2025